Tribunal: TJMT
Processo: 1004265-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004265-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MODESTO TASCA - CPF: 285.407.519-68 (AGRAVANTE), COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA ME - CNPJ: 37.460.920/0001-00 (AGRAVADO), MARTINS DE FREITAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 45.958.100/0001-63 (AGRAVADO), VALDIR COSTA AGUIAR - CPF: 411.745.501-04 (AGRAVADO), ESTER BELEM NUNES- JUIZA DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL (AGRAVADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), VALDIR COSTA AGUIAR - CPF: 411.745.501-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004265-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MODESTO TASCA

AGRAVADAS:
COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA ME E OUTROS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - DENÚNCIA VAZIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL COMERCIAL - LIMINAR DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS -
RECURSO PROVIDO.

A concessão de liminar depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC.

Nas ações de despejo por denúncia vazia, em contrato de locação de imóvel não residencial que vigoram por prazo indeterminado, a concessão da liminar exige a notificação premonitória da parte locatária, bem como a prestação de caução no valor de três meses de aluguel e o ajuizamento da ação no prazo de 30 dias, conforme disposição do art. 59, § 1o, VIII, da Lei no. 8.245/91. Ausentes tais requisitos, a reforma de decisão originária com a suspensão da ordem de despejo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004265-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MODESTO TASCA

AGRAVADAS:
COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA ME E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MODESTO TASCA
, em face da decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da - Ação de Despejo com Pedido Liminar c/c Cobrança de Aluguéis no 1002363-17.2024.8.11.000, que
deferiu a liminar pleiteada para determinar que a agravante desocupe o imóvel localizado na Av. Júlio Domingos de Campos Nr. 6.100 Jd. Dos Estados em Várzea Grande-MT, CEP 78.158-075 (fundo do pátio do posto), no prazo de 20 dias, sob pena de expedição de mandado de despejo.

Inconformada, a parte agravante aduz que
“os agravados sequer trouxeram qualquer prova escrita do contrato de locação, com exceção de recibos ilegíveis e sem qualquer informação fidedigna da relação contratual e mais, datados com datado pretérita a propositura da ação de 27 anos, o que demonstra a necessidade da instrução processual, para posteriores analise do pleito da liminar.”

Afirma que a notificação extrajudicial sequer fora recebida pelo agravante, sendo que, caso mantida a decisão, a recorrente suportará danos irreparáveis, uma vez que realizou diversas benfeitorias no bem objeto da lide.

Sustenta, ainda, que a suposta notificação fora realizada em 14/04/2023 e a ação originária ajuizada somente em 23/01/2024, o que afasta o perigo de dano.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação de tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 203761679.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 207223192, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso reside na análise da decisão por meio da qual o juízo de primeiro grau, entre outras determinações, deferiu o pedido liminar para determinar que a agravante desocupe o imóvel localizado na Av. Júlio Domingos de Campos Nr. 6.100 Jd. Dos Estados em Várzea Grande-MT, CEP 78.158-075 (fundo do pátio do posto), no prazo de 20 dias, sob pena de expedição de mandado de despejo.

No caso dos autos, a título de cognição sumária inerente à espécie, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada pela parte recorrida na origem.

Isso porquê, sabe-se que o art. 56, caput, da Lei do Inquilinato (Lei no. 8.245/91), dispõe que nos casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, após o término do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Por sua vez, o §1o do referido artigo prevê que, escoado o prazo ajustado, caso o locatário permaneça no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, sem prazo determinado, como no caso dos autos.

O art. 57, do mesmo diploma legal, estipula que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação, conforme cito:

"Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação."

Além disso, nas ações de despejo por denúncia vazia, em contrato de locação de imóvel não residencial que vigoram por prazo indeterminado, a concessão da liminar exige a notificação premonitória da parte locatária, bem como a prestação de caução no valor de três meses de aluguel e o ajuizamento da ação no prazo de 30 dias, conforme disposição do art. 59, § 1o, VIII, da Lei no. 8.245/91:

"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)" . (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)".

No caso em exame, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a existência de contrato de locação verbal celebrado entre as partes restou demonstrada, uma vez que os próprios agravantes confessaram tal fato na contra notificação de id. 203701183.

No entanto, constata-se que os recorridos não cumpriram o prazo de 30 (trinta) dias para o ajuizamento da ação, contados da data da notificação extrajudicial enviada para a parte ré/agravante em abril de 2023, situação que impede a concessão da liminar pleiteada origem.

Ademais, observa-se que a locação objeto da lide vigora por tempo indeterminado e, apesar de os autores/agravados terem promovido a notificação da locatária, a fim de comunicar sobre a intenção de rompimento do contrato e a liberação do bem no prazo de 30 (trinta) dias, sequer prestaram caução de três meses de aluguel.

Nesse sentido, conforme mencionado anteriormente, a prestação de caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel é requisito essencial para concessão da liminar de despejo, em observância ao art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato.

Dessa forma, considerando que os requisitos constantes na supracitada lei não foram cumpridos pela parte agravada, deve ser, a princípio, suspensa a ordem de despejo.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a antecipação da tutela recursal e suspender a ordem de despejo determinada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024